Tribunal: TJDFT
Processo: 0708593-92.2020.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Direito Processual Penal. Apelação Criminal. Restituição de coisa apreendida. Veículo automotor apreendido em cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência de pessoa supostamente envolvida em organização criminosa voltada aos crimes de parcelamento irregular do solo para fins urbanos, dano ambiental e lavagem de dinheiro. Alegação do requerente de que o bem teria sido deixado com terceiro durante uma viagem. Investigações em curso. Controvérsia a respeito da posse e da propriedade do veículo. Restituição indeferida. Inteligência do art. 118 do Código de Processo Penal. Perdimento do bem a ser decidido, em momento oportuno, no bojo da ação penal. Recurso conhecido e desprovido.